Tribunal: TJDFT
Processo: 0725584-47.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125, FONAJE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes. Aduz o Distrito Federal que há obscuridade no Acórdão, sob o fundamento de que o item 1 da ementa está contraditório, sob o fundamento de que, na sentença, os pedidos foram julgados improcedentes.
2. De fato, há erro material no item 1 do Acórdão, uma vez que o pedido inicial foi julgado improcedente.
3. Desse modo, onde se lê, no item 1: “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento retroativo de Gratificação de Políticas Sociais – GPS, durante o período de licença remunerada para estudos, bem como do direito de receber a referida gratificação enquanto durar a licença”; Leia-se: “Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais”.
4. A embargante Maisa Campos Guimarães, por seu turno, aponta omissão, sob o fundamento de o caso não foi interpretado à luz do disposto no art. 161 da LC 840/2011, e que o art. 37, XV, da CF consagrou a irredutibilidade dos subsídios e vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos. Requer, também, o prequestionamento da matéria.
5. Pretende a Embargante Maisa Campos Guimarães a rediscussão da matéria analisada no Acórdão. Foi pontuado, naquela oportunidade, que as gratificações propter laborem têm como substrato a execução de atividades específicas, não se incorporando à remuneração. Portanto, não pode ser incluída no cálculo da remuneração as gratificações propter laborem. Não há que se falar, outrossim, em violação à irredutibilidade de subsídios, uma vez que tal valor não pode ser incorporado à remuneração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, REJEITADOS OS EMBARGOS DE MAISA CAMPOS GUIMARÃES E ACOLHIDOS OS EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL, para correção de erro material.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.